Tribunal: TJBA
Processo: 8030027-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030027-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: TEREZA MIRANDA FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E O MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCA DA AÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA. PACIENTE IDOSA, DE PARCOS RECURSOS E COM SEQUELAS PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES. MEDICAMENTO LISTADO NA RENAME. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 DA CF/88. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E DO ESTADO DA BAHIA EM PARTE PROVIDO. I – Preliminares - Inexiste interesse recursal quanto à alegação do Município de Itabuna acerca da inaplicabilidade dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, uma vez que não foi declarada a revelia. De igual sorte, não merece acolhimento a preliminar de carência de ação, haja vista a necessidade de confirmação do deferimento liminar, após a análise apriorística da causa, independentemente de uma disponibilização incidental do insumo almejado. Por fim, a preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, razão pela qual será com ele apreciada. II – Mérito - Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de compelir o Estado da Bahia e o Município de Itabuna custearem o tratamento da parte recorrida, fornecendo mensalmente fraldas geriátricas e o medicamento VARFARINA SÓDICA, 5 MG. III – Conforme relatório médico emitido por profissional da Saúde Pública Municipal, a apelada se encontra restrita ao leito por quadro de sequela pós-acidente vascular encefálico não especificado (CID I69.4) e possui histórico de trombose profunda (CID 10 I82). Em razão desse quadro, foi prescrito o uso de 180 fraldas geriátricas por mês, tam XG e o medicamento VARFARINA SÓDICA, 5mg. IV – O Supremo Tribunal Federal editou o Tema n. 793, apregoando a tese vinculante de que o dever do Estado (lato sensu) de zelar pela saúde, de modo universal e igualitário, não exonera nenhum ente federal, motivo pelo qual é solidária a responsabilidade dos entes no que pertine ao fornecimento de medicamentos e/ou custeio de tratamento de saúde devidamente comprovado. V – Com efeito, restou demonstrado nos autos que o medicamento está na lista da RENAME, bem como a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência financeira da autora, motivo pelo qual o seu direito à saúde, de textura constitucional (arts. 6º e 196 da CF), deve prevalecer, tal como entendeu o juízo primevo. VI - É evidente que a Defensoria Pública possui independência funcional, mas isso não a exclui da Fazenda Pública da pessoa jurídica de direito público ao qual pertence. Aplicação da Súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". VII - Sentença parcialmente reformada apenas para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. Sentença mantida nos demais termos. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS Nº 8030027-11.2020.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, figurando como Apelantes o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA e como Apelada TEREZA MIRANDA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, DES.(A)PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA